Tribunal: TJSP
Processo: 1086714-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade (Variação dos custos médicos e hospitalares "VCMH"). Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC). Descumprimento, ademais, do que

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade (Variação dos custos médicos e hospitalares "VCMH"). Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC). Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução Normativa no 389/2015 da ANS (art. 14). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula contratual, contudo, inocorrente. Imposição válida. Aplicação do índice de reajuste divulgado pela ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante. Devida a devolução dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal (artigo 206, 3o, IV do CC e Recurso Repetitivo no C.STJ, no 1360969/RS). Sentença mantida. Recurso desprovido.